Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-49.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Quantidade de crack não considerada expressiva – Redução da pena base –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Quantidade de crack não considerada expressiva – Redução da pena base – Possibilidade – Agravante da "calamidade pública" – Ausência de nexo entre a circunstância e a conduta – Não reconhecimento – Precedentes – Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes – Regime fechado – Único adequado à repressão da conduta – Recurso provido em parte para a adequação da pena.